Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO INCOMPLETO. AUSENTE NOTIFICAÇÃO DE MORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABÍVEL.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). Conquanto não seja necessário a entrega em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre a entrega da notificação pelo devedor ou que seja recebido por uma terceira pessoa.
2. A notificação extrajudicial que foi devolvida com a anotação “endereço incompleto” não constitui em mora o devedor, porque a informação foi registrada pela instituição financeira e não se pode presumir a má-fé da ré/apelada.
3. Afigura-se razoável exigir do credor/apelante que registre o endereço completo no momento da assinatura do contrato ou que demonstre em juízo o fornecimento, de má fé, de informação incorreta pela apelada.
4. Apelação conhecida e desprovida.